Tribunal: TJMT
Processo: 0014235-56.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014235-56.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), RAFAEL ALESSI - CPF: 651.891.831-49 (APELANTE), NEVIO PEGORARO - CPF: 389.593.210-87 (ADVOGADO), ARTHUR HASHIMOTO - CPF: 650.301.841-04 (APELANTE), GABRIEL SALDANHA PEGORARO - CPF: 035.358.711-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrada a regularidade do contrato de abertura de crédito fixo, por meio dos documentos do processo, é caso de procedência da ação de cobrança, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude feita
pelo requerido.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 0014235-56.2014.8.11.0015

Apelante
: Arthur Hashimoto

Apelado
: Banco do Brasil S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Apelação de
Arthur Hashimoto.

Ação
: de Cobrança, movida por

Banco do Brasil S.A. em face do apelante, em razão de descontos relativos a contrato de abertura de crédito.

Sentença
: julgou procedente a ação e condenou o réu ao pagamento devido em relação ao Contrato de Abertura de Crédito no 40/00196-2, valor de R$ 251.461,38, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

Apelação
(Id. 107019952): Afirma que é caso de reforma da sentença, para declarar a nulidade do contrato, em razão de vício de consentimento.

Sustenta que foi induzido a erro ao assinar documentos que acreditou tratar-se de simples contrato bancário e não de empréstimo.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja declarada a nulidade do contrato.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 107019952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Arthur Hashimoto.

Ação
: de Cobrança, movida por

Banco do Brasil S.A. em face do apelante, em razão de descontos relativos a contrato de abertura de crédito.

Sentença
: julgou procedente a ação e condenou o réu ao pagamento devido em relação ao Contrato de Abertura de Crédito no 40/00196-2, valor de R$ 251.461,38, com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ainda, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da condição de beneficiário da assistência judiciária.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação.

A lide objetiva a cobrança de valores devidos em razão de Contrato de Abertura de Crédito no 40/00196-2, no montante de R$ 328.000,00, a ser pago em 69 prestações mensais, firmado em 29.04.2009 com vencimento final em 15.05.2015, para aquisição de um caminhão e três reboques (Id. 107012547 - Pág. 7).

O banco requerente, ora apelado, ajuizou a presente ação em razão do inadimplemento contratual a partir da prestação de 15.08.2012.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pelo requerido, ora apelante, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia do contrato firmado entre as partes, devidamente assinado pelo apelante, orçamento de aplicação do crédito, documentos dos veículos, demonstrativos da operação, notificação extrajudicial acerca do inadimplemento de prestações, além de outras documentações relativas ao contrato (Id. 107012547 e seguintes).

Dessa forma, em que pese o caso tratar de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, I, CPC.

Ademais, pertinente o registro de que a assinatura aposta no contrato (Id. 107012547 - Pág. 7) é similar à assinatura nos documentos do autor juntados com a contestação (Id. 107012549).

Por outro lado, o apelante alega que houve vício de consentimento na contratação, ao argumento de que acreditava tratar-se de “
simples contrato bancário
” e não de empréstimo.

No entanto, deixou de produzir prova nesse sentido. Vale dizer que, intimado para indicar as provas que desejava produzir, o requerido, ora apelante, deixou de se manifestar, conforme se verifica de Certidão de Id. 107019950 - Pág. 31.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3o Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2o Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo apelante, é caso de manter a sentença de procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021